Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-61.2023.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800059-61.2023.8.14.0008

RECORRENTE: WALLACY DO VALE BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV (VÍTIMA DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA), DO CPB, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II (VÍTIMAS CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA E MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO), AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI Nº 9.503/1997), EM FACE DA OFENDIDA DAYANNE, E PARA O ART. 303 (PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), DO MESMO DIPLOMA LEGAL, CONTRA AS VÍTIMAS CLÁUDIO E MARIA LUIZA. DESCABIMENTO. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos art. 121, § 2º, IV, do CPB (homicídio qualificado consumado), em face de uma vítima fatal, e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de homicídio qualificado), contra outras duas vítimas. Consta dos autos que o Recorrente, sem habilitação, alcoolizado, e em alta velocidade, dirigia na contramão e colidiu violentamente contra motocicleta parada, matando uma das ocupantes e lesionando as demais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual, ou se seria cabível a desclassificação para os crimes culposos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB, nos termos do art. 419 do CPPB.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB.

4. No caso concreto, há prova documental e testemunhal, bem como vídeo do acidente, que indicam que o Recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao conduzir veículo sem habilitação, embriagado, em velocidade incompatível e na contramão, configurando dolo eventual.

5. Dessa forma, inexistindo certeza quanto à ausência de dolo, incabível a desclassificação na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri decidir de forma soberana sobre modalidade culposa e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Havendo prova da materialidade e indícios de autoria em contexto que evidencia a possibilidade de dolo eventual, incabível a desclassificação do crime de homicídio doloso para crime culposo na fase de pronúncia. 2. A direção de veículo automotor sem habilitação, com indícios de embriaguez e em circunstâncias de manifesta imprudência, pode caracterizar o dolo eventual, cuja análise deve ser submetida ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 18, I; CTB, arts. 302 e 303; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0000.22.169493-8/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wallacy do Vale Barbosa
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Álvaro José da Silva Sousa, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, em face da vítima Dayane Orfaos Oliveira, e art. 121, §2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do mesmo Diploma Legal, tendo como ofendidos Cláudio Júnior Monteiro Costa e Maria Luiza Oliveira Monteiro.

Narra a inicial do
Parquet
,
à ID 24220232
, que:

“... no dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 7h30min, em via pública, na Rua Sebastião de Oliveira, esquina com a Travessa Zacarias Pinto Vieira, neste Município de Barcarena/PA, o denunciado já qualificado, na direção de um veículo automotor, matou
DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA
, bem como tentou contra a vida de
CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA e MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO
, assumindo o risco de produzir o resultado.

Apurou-se que no dia e hora mencionados, a vítima
Dayanne
estava na garupa da motocicleta de seu esposo Cláudio, junto com a filha Maria Luiza, quando pararam o veículo em frente a uma fruteira para deixar uma chave, ocasião em que foram surpreendidos com a batida de uma Camionete na traseira da Motocicleta, arremessando os passageiros ao chão. Cláudio e Maria Luiza sofreram lesões corporais leves, porém
Dayanne
ficou gravemente ferida, e apesar de ter sido socorrida morreu antes de chegar ao hospital.

O denunciado havia ingerido bebida alcoólica, e pediu a chave do carro de seu amigo a pretexto de pegar seu celular que havia esquecido, mas na verdade, mesmo sem Carteira Nacional de Habilitação, assumiu a direção do veículo e saiu para comprar cigarro, eis que entrou na contramão e acelerou vindo a atingir a Motocicleta das vítimas que estava parada no acostamento do outro lado da rua.

O vídeo do acidente (ID 86990174) foi amplamente divulgado nas redes sociais e telejornais, extraído de uma câmera de segurança da fruteira onde a vítima e esposo haviam parado para deixar uma chave. No vídeo é possível perceber que
Wallacy
invadiu a contramão em alta velocidade atingindo em cheio a traseira do veículo e consequentemente a vítima fatal
Dayanne
, que absorveu todo o impacto da batida
.

DO DIREITO

Agindo como agiu, o denunciado praticou o crime de homicídio por dolo eventual consumado em face da vítima
DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA
, e homicídio por dolo eventual na forma atentada contra as vítimas
CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA e MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO
, in verbis:

Art. 121
- Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Art. 18
- Diz-se o crime:

Crime doloso

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Ao atingir as vítimas por trás, surpreendendo-as, sem dar-lhes a mínima possiblidade de resistência, o denunciado praticou a forma qualificada do crime de homicídio doloso.

No REsp 1.835.556, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o
dolo eventual
no crime de homicídio é compatível com as qualificadoras objetivas previstas no artigo 121, §2º, entre as quais, a do inciso IV do Código Penal Brasileiro.

O dolo eventual acontece quando o agente assume o risco de produzir o resultado. As ações do autor são produzidas com diversas características que demonstram que dali poderá ocorrer um delito e mesmo assim o agente prossegue assumindo o risco do que pode ocorrer.

No vertente caso, restou demonstrado que
Wallacy
pegou o automóvel de seu amigo sem permissão para dirigi-lo, sem possuir CNH, sem saber dirigir, alcoolizado, trafegando em alta velocidade e na contramão de direção, sendo que, assim agindo, assumiu o risco de produzir um resultado desastroso, que infelizmente culminou na morte da jovem
Dayanne
de apenas 22 anos de idade, deixando seu esposo e filha feridos.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria do delito resta provada pelo relato das testemunhas, pelo Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica por Aparência (ID 84992426 – fls. 03), e pelo vídeo do momento do acidente anexado aos autos (ID 86990174). Ademais, foram anexadas as fichas de pronto atendimento das vítimas Cláudio e Maria Luiza (ID 84992426 – fls. 08 e 10). Quanto ao Laudo Necroscópico da vítima Dayanne, e o Laudo Pericial do Local do crime, em que pese este Órgão ter realizado diligências, após contato com o IML de Abaetetuba, obteve-se a informação de que os mesmos ainda estão em fase de produção e serão juntados tão logo estejam finalizados”
.

Em razões recursais
,
à ID 24220315
, pugna a defesa pela desclassificado para a conduta do art. 302, do CTB, em face da vítima Dayanne, bem como a desclassificação da conduta descrita na denúncia em face de Cláudio Júnior e Maria Luiza, para a conduta do art. 303, do mesmo Diploma Legal, e, por consequência, a aplicação do art. 419, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 24220333
, o RMP de 1º Grau, Dr. Guilherme Chaves Coelho, pugna pelo conhecimento do presente Recurso, e, quanto ao mérito, requer o total desprovimento, vez que não há, na decisão recorrida, qualquer mácula passível de reforma, submetendo o ora Recorrente Wallacy do Vale Barbosa a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 24220334,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

-Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa pela desclassificação dos delitos pelos quais foi o Recorrente pronunciado, ou seja, art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, em face da vítima Dayane Orfaos Oliveira, e art. 121, §2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do mesmo Diploma Legal, tendo como ofendidos Cláudio Júnior Monteiro Costa e Maria Luiza Oliveira Monteiro, para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, da Lei nº 9.503/97, e
art. 303 (praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), do mesmo Diploma Legal, respectivamente,
sob a alegação da inexistência probatória de que o acusado, ora Recorrente, tenha, deliberadamente, efetivado conduzido o veículo, nas condições descritas na denúncia, e tenha tido a previsibilidade do resultado, assumido o risco da produção deste.

É cediço, que encerrada a instrução nos processos em que se imputa um crime doloso contra a vida, abrem-se ao Magistrado do feito quatro opções, a saber: 1ª pronunciar o acusado, quando houver prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPPB); 2ª impronunciá-lo, quando não se convencer da materialidade do delito ou da existência de indícios suficientes de autoria (art. 414, CPPB); 3ª absolvê-lo sumariamente, consoante do art. 415, do CPPB e, por último, desclassificar a infração penal, na forma do disposto no art. 419, do mesmo Diploma Legal.

Por outro lado, resta fartamente pacificado na jurisprudência pátria, que a presente fase processual é regida pelo Princípio
in dubio pro societate
, pelo qual só é exigida a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, decorrente da garantia insculpida no art. 5º, inciso XXXVII, da CF/88, que determina ser do Conselho de Sentença a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, o Juiz somente poderá deixar de pronunciar o acusado, se os pressupostos das outras três possibilidades estiverem claramente evidenciados nos autos, vez que, do contrário, deverá submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para este mister.

In casu
, observa-se que a materialidade restou claramente demonstrada por meio do Laudo nº 2023.05.000144-TAN/Declaração de Óbito nº 336727062,
à ID 24220323
, o qual atesta como causa da morte da ofendida Dayanne Orfaos Oliveira “
choque hipovolêmico; hemotórax bilateral; contusão pulmonar bilateral; acidente automobilístico
”, bem como pelas Fichas de Pronto Atendimento,
à ID 24220205
, das outras vítimas Cláudio Júnior Monteiro Costa e maria Luiza Orfaos Oliveira.

De igual forma, segundo se observa da sentença de pronúncia,
à ID 24220305
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados, quando assim se manifestou o douto Magistrado pronunciante,
in verbis
:

“
Retomando à questão da autoria do delito, estou convencido de que existem indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas, prestadas em juízo e elementos de informação em consonância com elementos de prova, além do próprio interrogatório do réu, que a sua maneira confessou a autoria do crime, em juízo.

As testemunhas foram claras em descrever que o réu colidiu com as vítimas, que estavam estacionada em sua motocicleta na fruteira. Afirmaram que o réu estava alcoolizado e tentou fugir. A testemunha Wallacy, colega do réu, confirmou que ele pegou o carro, estava bêbado, não tinha habilitação e nem pratica na condução de automóvel
.

O cerne da questão é definir – ainda que sem esgotar a discussão, em uma análise indiciária - se o crime foi cometido a título de dolo ou culpa. Se houve dolo (eventual) o réu deve ser pronunciado e submetido a julgamento perante o tribunal do júri. Do contrário, como pretende a defesa, o crime deve ser desclassificado para a conduta típica descrita no art. 302 do CTB (homicídio culposo no trânsito).

Dolo eventual é a conduta do agente que apesar de não desejar diretamente o resultado criminoso, tem consciência e admite sua possibilidade, mas ainda assim continua com a conduta criminosa, ou seja, o autor assume o risco de produzir o resultado possível. Diversamente a culpa consciente é o comportamento em que o autor tem consciência, mas não admite ser possível praticar o resultado, pois confia que suas habilidades e circunstâncias fáticas, fazem acreditar que apesar de possível, o resultado jamais ocorrerá.

Ocorre que, ao menos em uma análise superficial, do ponto de vista objetivo, analisando o caso e as circunstâncias em que o crime aconteceu, é factível imaginar que o réu tinha consciência e admitiu (ou seja, assumiu o risco de causar o resultado), pois efetuou uma direção extremamente perigosa, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da sociedade em que vivemos, pois a pessoa que assume a direção sem habilitação e sem prática de condução de automóvel, extremamente alcoolizado (apesar da ausência de exame de alcoolemia, o réu estava ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior, às 19:00 horas) e amanhecido, assume o risco de praticar o resultado.

A falta de prática na direção de automóvel se revela não só pelo depoimento da testemunha Wilson, que narrou que o réu teria confundido o acelerador com o freio, tendo pisado no acelerador, quando fez a conversão e se assustou com o caminhão estacionado, assim como o próprio depoimento do réu, que confirmou que ficou pisando no acelerador.

A conduta, por todos os elementos envolvidos, se revela socialmente desajustada, pois é de grande reprovabilidade fático-jurídica
”.
GRIFEI

Ora, os elementos probatórios supratranscritos evidenciam que o acusado, ao dirigir sem carteira de habilitação e falta de prática na direção de automóvel, supostamente embriagado e acima da velocidade permitida, já que teria confundido o acelerador com o freio, assumiu o risco de causar o resultado morte, o que caracterizaria o dolo eventual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA.
DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor,
desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo,
indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016).

4. Assim, diante do contexto probatório apresentado pelas instâncias de origem, entender de forma diversa, a ponto de afastar a possibilidade de haver o réu agido com dolo eventual, demandaria o revolvimento das provas dos autos, tarefa obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - DESCABIMENTO - INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A desclassificação do delito de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo no trânsito só é possível se restar inequivocamente demonstrada a ausência do dolo eventual, que é verificado a partir das circunstâncias do caso. A condução do veículo com alto grau de embriaguez, em alta velocidade e sem carteira de habilitação demonstra indícios de dolo eventual do homicídio, cujo exame acurado deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.22.169493-8/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023
)

Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NO TRANSITO. IMPRONUNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E OUTROS ELEMENTOS. PRONUNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA. APRECIACÃO PELOS JURADOS. RECURSO DO REU NAO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Conforme precedentes do STJ, e possível reconhecer o dolo eventual em homicídio no trânsito quando o estado de embriaguez não for o único motivo que pesa contra o acusado, mormente quando no caso dos presentes autos, além do seu possível estado de alcoolismo, o acusado invadiu a preferencial e causou o acidente que ceifou a vida da vítima, isso depois de dirigir por mais de 10 minutos com os vidros embaçados. 2. A alegação de cometimento do delito com recurso que dificultou a defesa da vítima é matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, de modo que a qualificadora descrita na denúncia deve ser incluída para julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso ministerial provido.
(TJ-RO, RESE. Processo n° 7061465-93.2023.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 18/10/2024)

Assim sendo, como restou provada a materialidade do delito e há indícios suficientes de que o acusado, dolosamente, causou a morte de uma das vítimas e feriu duas outras, deve ser mantida a decisão de pronúncia, para que o Conselho de Sentença, soberanamente, dê o veredicto final a respeito do fato descrito na exordial acusatória.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025